Tribunal: CARF
Processo: 10437.721981/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721981/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.876 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo equivoco na conclusão do relator quanto ao provimento do recurso,
deve ser sanado para corrigir os erros materiais do Acórdão de Recurso
Voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos inominados, sem efeitos infringentes, somente em relação ao erro
material na conclusão do voto vencido, para sanando o vício apontado no acórdão 2301-007.154
de 05 de março de 2020, alterar-lhe a redação para: “Ante o exposto, voto por conhecer do
recurso voluntário, não acolher a preliminar arguida, indeferir o pedido de perícia para no mérito
Dar-lhe Parcial provimento, a fim de desqualificar a multa imputada para todas as infrações”
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721981/2017-11
Fl. 11095
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.154, 05 de março de 2020,
proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-
SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto
no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura infração
à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA CARF N.o
12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição
do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 11096
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou
seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar
que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos,
ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte,
cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios
gerais e aquisições de bens e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade do
Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não
se nota no caso em concreto. Ademais, caberia ao recorrente ter providenciado as
provas necessárias das razões do seu direito em instância de primeiro grau, ou em seu
recurso, a depender das circunstância e aceitação do órgão julgador.
A embargante alegou a existência de omissão e contradição no afastamento da multa
qualificada quanto ao lançamento decorrente de omissão de rendimentos decorrente de depósito
bancário de origem não identificada. O despacho de admissibilidade não acolheu os embargos
propostos, por entender que inexistiam os elementos necessários para admissão do referido recurso.
No entanto, a Presidente desta Turma converteu embargos de declaração para
embargos inominados para correções materiais do Acórdão proferido, quais sejam:
Entretanto, da leitura da parte dispositiva da ementa do julgado, verifica-se que há uma
inexatidão material que pode ter levado ao entendimento equivocado por parte da
Procuradoria.
Vê-se que o registro da votação foi:
(...) Por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para desagravar e
desqualificar a multa de ofício de 225% para 75% relativa à infração omissão de
rendimentos por depósitos de origem não comprovada, vencido o relator, que votou por
desqualificar e desagravar a multa de ofício de todas as infrações. (Grifamos.)
Ocorre que, em relação ao afastamento da multa qualificada e agravada relativa à
infração “omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada” o
resultado da votação foi unânime, e não por maioria, restando vencido o relator do
processo apenas quanto ao afastamento da qualificação e da agravante da multa
aplicada em relação à infração “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”.
Ademais, verifica-se que as conclusões do voto vencido (“negar provimento”) divergem
das manifestações contidas nas suas razões de decidir quanto ao provimento parcial do
recurso voluntário:
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Fl. 11097
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721981/2017-11

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de inominados se prestam para sanar erros materiais encontrados no
Acórdão.
O dispositivo lançado no Acórdão não possui vício material na parte dispositiva
para ser acolhido, tendo em vista que refletiu exatamente o voto vencedor, e entendimento da
Turma sobre a matéria lançada, tendo em vista que por unanimidade foi afastada a multa
qualificada na infração sobre “omissão de rendimentos por depósitos de origem não
comprovada”, e quanto à aplicação da multa qualificada na infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, este relator restou vencido, mantendo-se na autuação fiscal esse
quesito, e que foi objeto de confecção de voto vencedor, incluindo também o agravamento da
multa nessa penalidade.
Assim, a turma não afastou a multa qualificada e agravamento da matéria sobre
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e quanto a isso, reforçando, não há reparos
a serem realizados no Acórdão realizado.
Assim, não precisa ser corrigido no dispositivo do Acórdão o entendimento
esposado pela turma, da qual ficou clara.
Entretanto, erro material de fato identificado foi na conclusão do relator, que
negou provimento ao recurso, sendo que o resultado proferido foi de “dar-parcial provimento ao
recurso”, no tema já mencionado acima.
Assim, neste ato, a fim de corrigir os erros materiais do Acórdão, acolho os
embargos inominados para sanar os vícios contidos e mencionados.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher parcialmente os embargos inominados
para sanar erro material, sem efeitos infringentes, devendo constar que a conclusão do relator
(voto vencido) passa a conter o seguinte conteúdo: -“Ante o exposto, voto por conhecer do
recurso voluntário, não acolher a preliminar arguida, indeferir o pedido de perícia para no
mérito Dar-lhe Parcial provimento, a fim de desqualificar a multa imputada para todas as
infrações”, mantendo as demais disposições do Acórdão de recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 11098
DF CARF MF
Original